Tribunal: TCU
Processo: 033.387/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2012/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de proposta formulada pela Secretaria de Gestão de Processos no sentido da revisão de ofício do Acórdão 2419/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 105), de modo a tornar insubsistente a sanção imputada, no item 9.3, à Sra. Dilene Miranda Job, em razão de seu falecimento. Considerando que a Sra. Dilene Miranda Job faleceu em 24/4/2021, antes, portanto, do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme certidão de óbito juntada à peça 143; Considerando que a cobrança executiva da multa junto aos sucessores não é possível quando o falecimento do responsável acontece antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório; Considerando que a multa então cominada não tomou a natureza de dívida de valor, não sendo transferível, portanto, ao espólio e aos herdeiros, nos termos do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal de 1988; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) rever de ofício o Acórdão 2419/2021-TCU-Primeira Câmara , tornando insubsistente o subitem 9.3 em relação à Sra. Dilene Miranda Job (XXX.382.277-XX), em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; b) enviar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao espólio ou aos herdeiros da Sra. Dilene Miranda Job e aos eventuais interessados. 1. Processo TC- Processo 033.387/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dilene Miranda Job (XXX.382.277-XX); Instituto Deus é Tudo (07.096.077/0001-56). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Joyce Job Nunes, Danniel Alves Costa (OAB/SE 4.416) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.